Tribunal: STF
Processo: RE 1600527
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.  CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMPRESA PÚBLICA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP. EXECUÇÃO. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.

DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que porta a seguinte ementa:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA EMPRESA PÚBLICA. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIO. DECISÃO REFORMADA PARA DETERMINAR A APLICAÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIOS. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação e determinou o prosseguimento da execução. A Novacap, empresa pública do Distrito Federal, pleiteia a suspensão da execução até o julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) n. 949, sustentando que deve ser aplicada a ela a sistemática de precatórios para o pagamento de débitos judiciais, em razão de sua dependência financeira do Tesouro do Distrito Federal e de sua atuação como prestadora de serviço público essencial e não concorrencial. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em definir se a Novacap, por ser empresa pública prestadora de serviço público essencial, em regime de exclusividade e sem intuito lucrativo, deve submeter-se ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal para a satisfação de seus débitos judiciais. 
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal estabelece que empresas públicas que prestam serviços públicos essenciais, em regime de exclusividade e sem finalidade lucrativa, sujeitam-se ao regime de precatórios (CF, art. 100), com fundamento na proteção à continuidade dos serviços públicos e na separação dos poderes (arts. 2º e 167, VI, da Constituição Federal).
4. A ADPF n. 949, com trânsito em julgado, consolidou o entendimento de que a Novacap, por ser dependente do orçamento público do Distrito Federal e não atuar em regime concorrencial, deve seguir o regime de precatórios, sendo vedadas penhoras ou bloqueios de seus bens, exceto nos casos de preterição na ordem de pagamento ou de ausência de dotação orçamentária específica (CF, art. 100, § 6º; ADCT, art. 78, § 4º).
5. O Superior Tribunal de Justiça também possui precedentes que equiparam a Novacap à Fazenda Pública para fins de submissão ao regime de precatórios, corroborando o entendimento de que a expropriação de seus ativos financeiros violaria a continuidade dos serviços públicos essenciais prestados pela empresa. 
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.” (Doc. 109, p. 1-2, destaquei)

Os embargos de declaração opostos (Doc. 122) foram desprovidos (Doc. 139).
Nas razões do apelo extremo, Cinara Lisboa da Costa apresenta  preliminar de repercussão geral e aponta, preliminarmente, violação aos artigos 5º, incisos XXXV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição da República, em decorrência da rejeição dos embargos de declaração e,  consequentemente, da omissão acerca de temas que o recorrente considera relevantes. Mais adiante, quanto ao mérito, afirma ofensa aos artigos 5º, incisos XXIV e XXXVI, 100 e 170, caput, da Constituição da República, em decorrência da afronta ao regime de pagamento por precatórios e da consequente violação à ordem econômica, máxime porque “a NOVACAP não depende totalmente de recursos do Tesouro, já que a mesma celebra contratos com terceiros, destacando-se, dentre eles, a TERRACAP que, com dinheiro obtido no mercado, contrata a NOVACAP para execução de infraestrutura privada de seus empreendimentos e incorporações”, certo que a “TERRACAP é empresa que não recebe recursos do Tesouro para a realização de suas incorporações e empreendimentos, o que comprova a falsidade da alegação fática em que se funda o pedido de pagamento pelo regime de precatórios” (Doc. 150, p. 18).
A Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - Novacap apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 165).
A Presidência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios negou seguimento ao recurso extraordinário em relação aos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral e inadmitiu-o quanto às demais matérias por entender que o acórdão recorrido estaria em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Doc. 171, p. 3-4). 
Irresignada, Cinara Lisboa da Costa interpôs agravo interno (Doc. 177).
A Presidência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Tribunal reconsiderou a decisão anterior e admitiu o recurso extraordinário (Doc. 191).
É o relatório. DECIDO.
O recurso extraordinário não merece prosperar.
Ab initio, relativamente à alegada violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que a decisão judicial tem que ser fundamentada, ainda que sucintamente, sendo prescindível que o decisum se funde na tese suscitada pela parte. Nesse sentido: Agravo de Instrumento 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 13/08/2010.
Quanto à alegação de ofensa ao artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição da República, melhor sorte não assiste à parte recorrente, tendo em vista que da análise dos autos é possível observar que a parte se valeu dos meios recursais cabíveis e teve a jurisdição devidamente prestada por decisões fundamentadas, embora contrárias aos seus interesses. Assim, não resta caracterizada a negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido, Recurso Extraordinário com Agravo 740.877-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, o qual possui a seguinte ementa:

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. 3. Alegação de ausência de prestação jurisdicional. Decisão fundamentada, embora contrária aos interesses da parte, não configura negativa de prestação jurisdicional. Precedente: AI-QO-RG 791.292 de minha relatoria, DJe 13.8.2010. 4. Afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 5. Alegação de ofensa ao princípio da legalidade. Enunciado 636 da Súmula desta Corte. 6. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (DJe de 04/06/2013)

Saliente-se, também, que os princípios da ampla defesa e do contraditório (artigo 5º, LV), quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal na análise do Recurso Extraordinário com Agravo 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660:

“Ante o exposto, manifesto-me pela rejeição da repercussão geral do tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.” (DJe de 1º/08/2013)

Assevere-se, ainda, que esta Corte no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 949 assentou que a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - Novacap está submetida ao regime constitucional dos precatórios, pois não desenvolve atividade econômica em regime de concorrência nem possui finalidade primária de lucro, consoante se infere da ementa desse julgado, in verbis:

“ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECISÕES JUDICIAIS. MEDIDAS CONSTRITIVAS DO PATRIMÔNIO DE EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO PRÓPRIO DO ESTADO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. VIOLAÇÃO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA, DA LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA E DO REGIME DE PRECATÓRIOS. 
1. Conforme ótica reiterada desta Corte, admite-se a arguição de descumprimento de preceito fundamental para impugnar conjunto de decisões judiciais que determinam a penhora, o sequestro ou o bloqueio de recursos públicos. Precedentes.
2. A jurisprudência do Supremo é firme no sentido da aplicabilidade, às empresas públicas prestadoras de serviço público típico de Estado e de natureza não concorrencial, do regime de precatório próprio da Fazenda Pública (CF, art. 100).
3. Atos judiciais que determinam medidas constritivas de receitas públicas com a finalidade de satisfazer crédito violam os preceitos fundamentais da separação de poderes, da eficiência administrativa, da legalidade orçamentária e da continuidade dos serviços públicos (CF, arts. 2º; 60, § 4º, III; 37, caput; 167, VI; e 175). Precedentes.
4. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente, com determinação de cassação das decisões judiciais que promoveram medidas constritivas por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e liberação de valores de verbas públicas da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap), bem assim de submissão da empresa ao regime constitucional dos precatórios.” (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 949, Rel. Min. Nunes Marques, Plenário, DJe de 22/09/2023, destaquei)

No mesmo sentido foram as decisões proferidas em processos da própria Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - Novacap, nos termos da ementas in litteris:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PRECATÓRIOS. EMPRESA PÚBLICA. COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL (NOVACAP). DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. REGIME CONSTITUCIONAL. NEGAÇÃO DE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME 
1. Embargos de declaração, convertidos em agravo regimental, opostos contra decisão monocrática que manteve a aplicação do regime de precatórios à Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (NOVACAP) em processo de execução de sentença decorrente de desapropriação indireta. 
2. A parte recorrente busca a reforma da decisão. Argumenta que as dívidas de desapropriação deveriam ser pagas mediante depósito prévio e pleiteia a modulação dos efeitos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 949/DF. 
3. A decisão monocrática e o acórdão do Tribunal de origem confirmaram a submissão da NOVACAP ao regime de precatórios. O Supremo Tribunal Federal, na ADPF 949/DF, já havia assentado a submissão da empresa pública ao regime constitucional dos precatórios, e a tentativa da parte recorrente de modular os efeitos dessa decisão foi rejeitada. Há precedentes do Superior Tribunal de Justiça e da 2ª Turma Cível do Tribunal de Justiça local no mesmo sentido. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (NOVACAP), enquanto empresa pública prestadora de serviço público típico de Estado e de natureza não concorrencial, está sujeita ao regime constitucional dos precatórios para o pagamento de indenizações por desapropriação indireta e se os argumentos apresentados são suficientes para infirmar a decisão recorrida. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. O Supremo Tribunal Federal converte embargos de declaração em agravo regimental, em homenagem ao princípio da fungibilidade, quando opostos com caráter infringente contra decisão monocrática, dispensando a intimação para complementação de razões se os embargos já propõem argumentação específica e apta a abarcar toda a decisão recorrida.
6. As alegações da parte recorrente são impertinentes e decorrem de mero inconformismo com a decisão, uma vez que não foram apresentados argumentos suficientes para infirmá-la, visando apenas à rediscussão de matéria já decidida em conformidade com a jurisprudência da Corte.
7. A decisão recorrida está alinhada ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal quanto à aplicabilidade do regime de precatórios às sociedades de economia mista e às empresas públicas prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial, conforme reiterado em diversos precedentes.
8. Especificamente em relação à NOVACAP, o julgamento da ADPF 949 assentou que a empresa pública está submetida ao regime constitucional dos precatórios, pois não desenvolve atividade econômica em regime de concorrência nem possui finalidade primária de lucro. 
9. A distribuição de lucros por empresa pública não é suficiente para afastar sua submissão ao regime de precatórios, desde que não esteja configurada a finalidade primária de lucro. 
10. Embora o Supremo Tribunal Federal, no tema 865 da repercussão geral (RE 922.144), tenha estabelecido que a complementação da indenização em processo expropriatório deve ser feita mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios, o presente caso trata do pagamento integral de indenização por desapropriação indireta, e não de um valor complementar. 
11. O cumprimento de obrigação de pagar quantia certa pelo Poder Público, reconhecida em sentença judicial transitada em julgado, deve submeter-se ao regime de precatórios, conforme o artigo 100 da Constituição Federal, em observância aos princípios da isonomia, impessoalidade e legalidade orçamentária, inclusive nos casos de desapropriação indireta.
IV. DISPOSITIVO E TESE 
12. Agravo regimental não provido.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.579.233-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 27/04/2026, destaquei)

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO. NOVACAP. EMPRESA PÚBLICA DISTRITAL DE URBANIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ADPF´S 387 E 437. OCORRÊNCIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. REGIME DE PRECATÓRIO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Reclamação 59.984-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 25/09/2023, destaquei)

Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.
Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Publique-se.
Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente